Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-35.2016.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000459-35.2016.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante LUIS
CLÁUDIO BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
2
Apelação no 0000459-35.2016.8.26.0618
Apelante: Luís Cláudio Batista
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 12.183
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos
policiais em consonância com os demais elementos de
convicção colhidos – Condenação mantida – Penas
fixadas de acordo com os parâmetros legais – Substituição
da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo
desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147/149, acrescenta-se que
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba
julgou procedente a ação penal e condenou LUÍS CLÁUDIO BATISTA ao
cumprimento da pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo.
Inconformada, apela a Defesa buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 156/160).
Contrariado o recurso (fls. 163/166), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 177/179).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
3
Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática
do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03,
porque, entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12 de outubro de 2016,
na cidade de Pindamonhangaba, adquiriu, possuía, transportava, tinha em
depósito, mantinha sob sua guarda e ocultava uma pistola calibre .380,
marca Imbel, com numeração suprimida, municiada com 14 cartuchos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 21), pelo laudo pericial (fls. 107/108) e, ainda,
pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Na fase administrativa, o réu negou a prática do delito,
alegando que, após ser abordado e agredido pelos policiais, enquanto vendia
ingressos para um show, foi levado pelos referidos agentes ao Posto
Amaral, onde estava estacionado o seu veículo. Em busca realizada no
automóvel, os policiais encontraram, no porta-malas, uma arma de fogo no
interior de uma mochila. Afirmou acreditar que tal arma pertencia a um
conhecido chamado João, que horas antes havia deixado a bolsa no veículo
(fls. 10/11). Sob o contraditório, ratificou a negativa de autoria, tornando a
dizer que a arma pertencia a João. Admitiu, todavia, que a arma foi
encontrada em seu veículo. Por fim, afirmou que a testemunha Gabriel não
tinha ciência de que havia uma arma no automóvel (termo de audiência de
fls. 147/149).
Relatou o policial militar Givan Carlos Pavan que, no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
4
fatos, após receber denúncia no sentido de que o réu estava vendendo
ingressos falsos no estabelecimento Arena 101, encaminhou-se ao local
apontado, onde, então, efetuou a sua abordagem. Nada de ilícito foi
encontrado em seu poder, todavia, foi constatado que ele portava a chave de
um veículo. Questionado, o réu afirmou que havia estacionado o automóvel
num posto de combustíveis, do outro lado da Rodovia Dutra. Tal fato
levantou suspeita, pois o Arena 1 possuía amplo estacionamento. Diante
disso, decidiu efetuar buscas no veículo, vindo a encontrar, desse modo,
uma arma de fogo municiada no porta-malas. Na ocasião, o indivíduo que
acompanhava o acusado revelou que o carro estava estacionado longe
justamente porque havia uma arma em seu interior (fls. 06/07 e termo de
audiência de fls. 147/149).
O policial militar Juliano Candido Furtado, que foi ouvido
somente na fase inquisitiva, apresentou relato semelhante ao de seu colega
de profissão (fls. 06/07 e 75/76).
É importante destacar que os depoimentos dos policiais
foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão para
desprezá-los só porque emanam de agentes públicos. Ademais, não existe
nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente o réu.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de modo
que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas dos
autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
5
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na
dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante de
depoimentos dessas testemunhas. Se não devem valer mais só pelo fato de
serem policiais, não é razoável que valham menos só por isso. Afinal, são
agentes públicos, com presunção de que agem de conformidade com a lei,
inclusive porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção de
imputar crimes a pessoas inocentes que sequer conhecem.
Corroborando a prova acusatória, a testemunha Gabriel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
6
Freire Magalhães afirmou, na Delegacia, que estava na companhia do réu
Luis, vendendo ingressos para um show, quando foram abordados pelos
policiais. Disse, ainda, que tais agentes encontraram a arma de fogo no porta-
malas do veículo Ford Fiesta de propriedade do acusado. Por fim, declarou
que o próprio apelante havia lhe contado sobre a manutenção da pistola
municiada no interior do veículo (fls. 09 e 78). Em Juízo, disse ter
acompanhado o encontro da arma no interior do veículo do réu, mas alegou
que não tinha ciência da existência da arma. Afirmou, ainda, que o acusado
vigiava carros (mídia).
Em resumo, verifica-se que os seguros relatos do policial
Gilvan não foram infirmados pelo acervo probatório; ao reverso, foram
plenamente confirmados pelos depoimentos de seu colega de profissão e da
testemunha presencial Gabriel.
Importante salientar, outrossim, que o réu não trouxe
nenhum elemento que comprovasse a sua versão no sentido de que arma
pertencia a terceiro como lhe incumbia fazer, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal. Aliás, sequer comprovou a existência de João, a
quem atribuiu a propriedade da arma encontrada em seu carro, o que deixa
patente a autoria da conduta criminosa descrita na denúncia.
Consoante bem observou o i. Magistrado, “não há nenhum
indicativo de que a arma tenha sido deixada por João em seu automóvel.
Destaco ainda que o acusado exerce função de vigilante e no período
noturno faz a vigilância de veículos em casas de shows da região de
Aparecida. Nos delitos de posse ou porte de arma de fogo, é irrelevante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000459-35.2016.8.26.0618 -Voto no 12.183
7
motivo apontado para justificar a posse ou o porte, bastando a ausência de
autorização ou o fato de possuir ou portar em desacordo com determinação
legal ou regulamentar” (fls. 148).
Assim, a prova é firme e suficiente para a condenação, tal
como lançada.
No mais, observo que as penas foram fixadas de acordo com
os parâmetros legais, tendo havido a substituição da privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, com a imposição do regime aberto para o
caso de conversão, não havendo questionamento das partes.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR